Tribunal: TJMT
Processo: 1004138-46.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004138-46.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VITOR FERNANDO MASSANORI SAKATA - CPF: 947.528.851-15 (RECORRENTE), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), WELINGTON RODRIGUES MENDONCA - CPF: 708.316.451-72 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), VITOR FERNANDO MASSANORI SAKATA - CPF: 947.528.851-15 (RECORRIDO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), WELINGTON RODRIGUES MENDONCA - CPF: 708.316.451-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DOS PROMOVENTES.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORES PÚBLICOS – AÇÃO DE COBRANÇA – AUXÍLIO FARDAMENTO – POLICIAIS MILITARES – ALEGAÇÃO DE NÃO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO – PLEITO DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO – SENTENÇA QUE DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR 555/2014 E JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL TÃO SOMENTE PARA DETERMINAR O PAGAMENTO DO AUXÍLIO UNIFORME REFERENTE AO ANO DE 2014 – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA PELO ESTADO –PLEITO DE AJUDA FARDAMENTO REFERENTE A 2016, 2017 E 2018 PELOS PROMOVENTES – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TJMT COM EFEITOS
EX NUNC
– PROMOÇÃO A MAJOR – FATO INCONTROVERSO – INAPLICABILIDADE DO ART. 80-A, DA LC 231/2005 – DECRETO ESTADUAL 8.178/2006 – DIREITO AO RECEBIMENTO – ARTIGOS 128 E 129 DA LEI COMPLEMENTAR N° 555/2014 – RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS GASTOS NO CASO ESPECÍFICO – PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA REMUNERAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DOS PROMOVENTES PROVIDO E RECURSO DO PROMOVIDO DESPROVIDO.

A ADI Estadual n.o 1000613-59.2019.8.11.0000, julgada em 12/08/2019, pelo plenário do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, declarou o auxílio fardamento convertido em pecúnia inconstitucional, porém modulou os efeitos da decisão atribuindo efeitos ex nunc, vale dizer, a partir do julgamento, o que não prejudica o caso dos autos, cuja cobrança é anterior, pois se refere aos anos de 2016 a 2018.

Não havendo o fornecimento gratuito do fardamento, os militares terão direito a indenização pecuniária, conforme art. 78 e seguintes da Lei Complementar no 231/2005 e Decreto Estadual no 8.178/2006 (art. 80-A da Lei Complementar no 231/2005).

Conforme o artigo 79 da Lei Complementar Estadual n.o 231/2005 “Ao oficial, subtenente e sargento, será concedido um auxílio correspondente ao valor de menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, para aquisição de uniforme”.

Deve ser aplicada a Súmula 01 da Fazenda Pública pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso “O Oficial, Subtenente ou Sargento da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, promovido até o dia 01.01.2016, tem o direito de receber a verba denominada etapa fardamento, no valor do menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, salvo se o uniforme tiver sido fornecido pela Corporação”.

A realização da promoção é fato incontroverso nos autos, já que afirmada pela parte promovente e não contestada pela parte promovida, nos termos do artigo 374, III, do Código de Processo Civil), motivo pelo qual faz jus ao seu recebimento.

Com efeito, mostra-se devido o pagamento da ajuda fardamento (anual) no importe de 30% (trinta por cento) referente aos anos de 2016, 2017 e 2018 com fulcro no artigo 129, da Lei Complementar n.o 555/2014, pois não restou abarcada pela modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do artigo pelo E. TJMT.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso dos promoventes provido.

Recurso do promovido desprovido

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos por ambas as partes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual, de ofício, via controle difuso, declarou a inconstitucionalidade formal subjetiva (por vício de iniciativa) do artigo 129 e parágrafo único, da Lei Complementar Estadual no 555/2014, ante a ofensa direta ao art. 61, §1o, II, “c”, da Constituição Federal, art. 39, parágrafo único, inc. II, ”b”, e art. 40, inc. I, da Constituição Estadual de Mato Grosso, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial tão somente para condenar o promovido ao pagamento do auxílio uniforme referente ao ano de 2014, mas julgando improcedente a pretensão referente aos meses de 2016, 2017 e 2018 (ajuda fardamento), conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, DECLARA-SE, de ofício, via controle difuso, a INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL SUBJETIVA (por vício de iniciativa) do art. 129 e parágrafo único, da Lei Complementar Estadual no 555/2014, ante a ofensa direta ao art. 61, §1o, II, “c”, da Constituição Federal, art. 39, parágrafo único, inc. II, ”b”, e art. 40, inc. I, da Constituição Estadual de Mato Grosso, e, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos descritos na inicial para CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar aos reclamante a importância referente ao auxílio fardamento do ano de 2014,
ambas acrescidas de juros moratórios calculados com base na caderneta de poupança, desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E desde a promoção
; e, por consequência, EXTINGUI-SE o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que os promoventes não se desincumbiram do ônus da prova que lhes competia, conforme exigência da lei adjetiva civil, não comprovando a utilização de recursos próprios para a aquisição do fardamento, haja vista o seu caráter indenizatório.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

Os promoventes, nas razões recursais, sustentaram a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que deve ser aplicado efeito
ex nunc
à decisão que estaria, então, dotada de eficácia plena a partir do seu trânsito em julgado, em decorrência do longo período de execução dos dispositivos legais impugnados.

Afirmam que no processo administrativo n.o 488623/2019, a ilustre e culta Procuradora do Estado, Dra. Ana Flavia Gonçalves de Oliveira Aquino, reconheceu o direito à Ajuda Fardamento até o transito em julgado do v. acórdão.

Requereram o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo o efeito
ex nunc
e condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de 30% dos valores dos subsídios dos promoventes a título de ajuda de fardamento referente aos anos de 2016, 2017 e 2018.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no artigo 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, sustentam os promoventes, ora recorrentes, que são servidores públicos militares do Estado de Mato Grosso, tendo sido promovidos ao Posto de Major em 01.09.2014, de modo que fazem
jus
ao recebimento de ajuda fardamento relativo ao período de 2016 a 2018, bem como do auxílio uniforme em razão da promoção ocorrida em 2014, pois não receberam o fardamento e nem o referido auxílio nos referidos anos.

Com efeito, a pretensão inicial se baseia na promoção ocorrida em 2014, de modo que entendem fazer jus ao recebimento do auxílio uniforme (art. 79, da Lei Complementar n° 231/2005) bem como de ajuda fardamento no importe de 30% (trinta por cento) sobre o valor da remuneração referente aos anos de 2016 a 2018, nos termos dos artigos 128 e 129, ambos da Lei Complementar no 555 de 2014.

O magistrado
a quo
reconheceu o direito dos promoventes ao recebimento do auxílio uniforme em razão da promoção ocorrida em 2014, no termos do artigo 79, da Lei Complementar n° 231/2005, por aplicação do disposto no artigo 204, da Lei Complementar no 555/2014, todavia, declarou a inconstitucionalidade do artigo 129, da Lei Complementar no 555/2014, julgando improcedente o pedido de ajuda fardamento referente aos anos de 2016 a 2018.

Entendo que agiu com acerto quanto à determinação de pagamento do auxílio uniforme em razão da promoção ocorrida em 2014, já que o mencionado artigo 204, da Lei Complementar no 555/2014, dispõe que até 01.01.2016 permaneceram em vigor os dispositivos da Lei Complementar n° 231/2005.

Quanto à ajuda fardamento referente aos anos de 2016 a 2018, calha destacar que a matéria acerca da inconstitucionalidade declarada pelo TJMT não é nova no âmbito das Turmas Recursais, havendo jurisprudências recentes no sentido de que houve modulação dos efeitos da decisão, atribuindo efeitos
ex nunc
, isto é, os efeitos são projetados para o futuro, a partir da decisão. Cito casos idênticos julgados, recentemente, pelas Turmas Recursais de Mato Grosso:

AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA –
AUXILIO

FARDAMENTO
– RECONHECIMENTO DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DO ART. 129 E SEU § ÚNICO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 555/2014 – DIREITO AO RECEBIMENTO DO
AUXÍLIO

FARDAMENTO
– PAGAMENTO REQUERIDO ADMINISTRATIVAMENTE – PAGAMENTO NÃO EFETUADO POR CONTINGÊNCIAS ORÇAMENTÁRIA – VALOR DO
AUXÍLIO
ETAPA-
FARDAMENTO
DEVE CORRESPONDER AO SUBSÍDIO DO POSTO OCUPADO PELO POLICIAL MILITAR SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
É devido ao Militar o benefício do
auxilio

fardamento
requerido pela própria Corporação Militar, administrativamente, do qual somente não foi pago por contingências orçamentarias.

(N.U 1001312-81.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/10/2020, Publicado no DJE 27/10/2020).

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA.
AUXÍLIO

FARDAMENTO
. SENTENÇA QUE DECLAROU, VIA CONTROLE DIFUSO, A
INCONSTITUCIONALIDADE
FORMA SUBJETIVA DO
AUXÍLIO
. DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE
COM EFEITOS EX NUNC PROMOÇÃO A TENENTE CORONEL. FATO INCONTROVERSO. INAPLICABILIDADE DO ART. 80-A DA LC 231/2005. DECRETO ESTADUAL 8.178/2006, ART. 4o. DIREITO AO RECEBIMENTO RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS GASTOS NESSE CASO. VALOR DEVE CORRESPONDER AO SUBSÍDIO DO POSTO OCUPADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Inicialmente, destaco que a ADIN 1000613-59.2019.8.11.0000 julgada dia 12/08/2019 pelo plenário do Tribunal de Justiça de Mato Grosso declarou o
auxílio

fardamento
convertido em pecúnia inconstitucional, porém modulou os efeitos para EX NUNC, não se tratando o caso em discussão de celeuma atingida pela decisão proferida.
2. Trata-se de Ação de cobrança, proposta Claice Conceição Batista, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO. Em síntese, a Autora, Tenente Coronel, busca o recebimento de verba indenizatória a título de
auxílio

fardamento
.
3. Propósito recursal pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais com a concessão do
auxílio

fardamento
correspondente a 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração referente aos anos de 2016, 2017 e 2018.
4. “Ao oficial, subtenente e sargento, será concedido um
auxílio
correspondente ao valor de menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, para aquisição de uniforme” (art. 79 da Lei Complementar Estadual n.o 231/2005).
5. Promoção ocorrida em 2014 e, portanto, anterior ao ano de 2016.
6. Aplicação da Súmula 01 da Fazenda Pública pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso “O Oficial, Subtenente ou Sargento da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, promovido até o dia 01.01.2016, tem o direito de receber a verba denominada etapa
fardamento
, no valor do menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, salvo se o uniforme tiver sido fornecido pela Corporação”.
7. Decreto Estadual no 8.178 de outubro de 2006, artigo 4o: “Art. 4o. Aos Oficiais, subtenentes e sargentos, quando promovidos e aos Aspirantes a Oficial, quando declarados, obedecerão ao disposto na Lei Complementar n.o 231, de 15 de dezembro de 2005”.
8. Inaplicabilidade do art. 80-A acrescentado pela LC 244/2005.
9. A realização da promoção é fato incontroverso nos autos, já que afirmados pela autora e não contestados pela parte ré (art. 374, III, CPC), motivo pelo qual faz jus ao recebimento.
10. Devido o pagamento da etapa
fardamento
(anual) no importe de 30% (trinta por cento) referente aos anos de 2016, 2017 e 2018 com base na LC 555/2014, art. 129, pois dentro da modulação de efeitos da declaração de
inconstitucionalidade
do artigo.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTES OS PLEITOS INICIAIS.

(N.U 1002303-23.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/10/2020, Publicado no DJE 06/10/2020).

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA.
AUXÍLIO

FARDAMENTO
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PROMOÇÃO A TENENTE CORONEL. FATO INCONTROVERSO. INAPLICABILIDADE DO ART. 80-A DA LC 231/2005. DECRETO ESTADUAL 8.178/2006, ART. 4o. DIREITO AO RECEBIMENTO RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS GASTOS NESSE CASO. VALOR DEVE CORRESPONDER AO SUBSÍDIO DO POSTO OCUPADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Recurso. Sentença que julgou improcedente o pedido inicial de
auxílio
farda.
Propósito recursal pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais com a concessão do
auxílio

fardamento
pela promoção ocorrida em 2014 e ajuda
fardamento
dos 30% (trinta por cento) referente aos anos de 2016 e 2017.
Vista não aberta ao Ministério Público em razão do ofício no 83/2017 – CPC/NFDTIPI, que somente manifestará nos processos que envolvem interesse público capaz de justificar sua intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.
“Ao oficial, subtenente e sargento, será concedido um
auxílio
correspondente ao valor de menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, para aquisição de uniforme” (art. 79 da Lei Complementar Estadual n.o 231/2005).
Promoção ocorrida em 2014 e, portanto, anterior ao ano de 2016.
Aplicação da Súmula 01 da Fazenda Pública pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso “O Oficial, Subtenente ou Sargento da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, promovido até o dia 01.01.2016, tem o direito de receber a verba denominada etapa
fardamento
, no valor do menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, salvo se o uniforme tiver sido fornecido pela Corporação”.
Decreto Estadual no 8.178 de outubro de 2006, artigo 4o: “Art. 4o. Aos Oficiais, subtenentes e sargentos, quando promovidos e aos Aspirantes a Oficial, quando declarados, obedecerão ao disposto na Lei Complementar n.o 231, de 15 de dezembro de 2005”.
Inaplicabilidade do art. 80-A acrescentado pela LC 244/2005.
A realização da promoção é fato incontroverso nos autos, já que afirmados pela autora e não contestados pela parte ré (art. 374, III, CPC), motivo pelo qual faz jus ao recebimento (i).
Nos casos em que a própria Administração reconhece o direito do promovente ao recebimento do
auxílio
farda, desnecessária a comprovação dos gastos com a aquisição.
“Precedentes”: 0505029-03.2014.8.11.0001, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA, julgado em 17/11/2017; 1010398-42.2019.8.11.0001, Relator VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, julgado em 07/07/2020) e 1008006-32.2019.8.11.0001 Relator: Des(a). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA julgado em 13/07/2020.
Devido o pagamento da etapa
fardamento
(anual) no importe de 30% (trinta por cento) referente aos anos de 2016 e 2017 com base na LC 555/2014, art. 129, pois dentro da modulação de efeitos da declaração de
inconstitucionalidade
do artigo (ii). Recurso conhecido e provido para julgar procedentes os pleitos iniciais.

(N.U 1001236-23.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 23/07/2020, Publicado no DJE 27/07/2020).

Com efeito, analisando aos autos, de fato, se verifica a declaração de inconstitucionalidade pelo juízo de origem sem observar o julgamento proferido pelo E. TJMT. Assim, é preciso observar que houve modulação dos efeitos daquela decisão, com fixação de efeitos
ex nunc
.

A Lei Complementar no 231 de 2005, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, no artigo 78 dispõe que o “fardamento é a denominação que se dá ao uniforme a que faz jus o servidor militar quando no desempenho de suas funções regulamentares e nos termos desta lei complementar”.

No dispositivo seguinte estabelece o direito ao auxilio fardamento, conforme cito:

Art. 79 Ao oficial, subtenente e sargento, quando promovidos, será concedido um auxílio correspondente ao valor do menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, para aquisição de uniforme.

§ 1o O auxílio previsto neste artigo será concedido, sob forma de adiantamento, para reposição, ao servidor militar que permanecer mais de 04 (quatro) anos no mesmo posto ou graduação.

§ 2o A concessão prevista no caput deste artigo e parágrafo anterior far-se-á mediante despacho do Comandante-Geral em requerimento do servidor militar.

Todavia, é preciso destacar que após aquela legislação, a Lei Complementar no 244/2006, acrescentou-a o art. 80-A, com o seguinte conteúdo:

Art. 80-A. Todos os auxílios e indenizações previstos nesta Subseção somente serão concedidos
nos casos em que o fardamento não for fornecido pela Corporação
, sendo que para o cumprimento do disposto nesta Subseção, será observado o disposto em Decreto a ser editado pelo Poder Executivo.

Por tais motivos, fora aprovada a Súmula no 01 da Fazenda Pública da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, a qual dispõe que:

“O Oficial, Subtenente ou Sargento da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, promovido até o dia 01.01.2016, tem o direito de receber a verba denominada etapa fardamento, no valor do menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, salvo se o uniforme tiver sido fornecido pela Corporação (art. 79 e 80- A da Lei Complementar Estadual no 231/2005 e art. 204 da Lei Complementar Estadual no 555/2014)”.

Por conta disso, o auxílio fardamento somente é devido quando não fornecido pela própria Corporação. Ainda, por se tratar de verba indenizatória, o seu não fornecimento enseja o pagamento de indenização, nos casos em que houver o gasto com o uniforme. Nesse sentido:

SERVIDOR PÚBLICO MILITAR – FORNECIMENTO GRATUITO DO
FARDAMENTO
– AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE FOI NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE
FARDAMENTO
– DIREITO PECUNIÁRIO INDEVIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O auxílio para aquisição de uniforme, após a regulamentação do art. 80-A da LC n. 244/06,
é indenização substitutiva, isto é, só configura o direito de recebimento ante a prova documental, quanto à aquisição do material e se não houver ocorrido o fornecimento do
fardamento
. (N.U 1002741-83.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 06/03/2020). (Grifei).

Entretanto, é preciso destacar que tempo depois o Decreto Estadual no 8.178 de outubro de 2006, que regulamentou o pagamento do auxílio, em seu artigo 4o determinou tratamento específico aos casos de promoção que envolva oficiais, subtenentes e sargentos:

“Art. 4o. Aos Oficiais, subtenentes e sargentos, quando promovidos e aos Aspirantes a Oficial, quando declarados, obedecerão ao disposto na Lei Complementar n.o 231, de 15 de dezembro de 2005”.

Com efeito, passou-se a entender que o artigo 80-A, acrescentado pela LC 244/2005, não seria aplicado aos casos das referidas promoções pelo disposto no decreto acima mencionado.

Nesse sentido, decidiram as Turmas Recursais de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. OFICIAL DA POLICÍA MILITAR. ETAPA FARDAMENTO. INAPLICABILIDADE DO ART. 80-A DA LC 231/2005, INCLUÍDO PELA LC 244/2006 E REGULAMENTO PELO DECRETO ESTADUAL 8.178/2006. DIREITO RECONHECIDO NA SEARA ADMNISTRATIVA. PAGAMENTO PENDENTE. DIREITO GARANTIDO POR LEI. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme se extrai da inicial, o Recorrente afirma não ter recebido, em 2014, a indenização a título de etapa-fardamento, após sua promoção ao cargo de Major da Polícia Militar de Mato Grosso. 2. Dispõe o art. 79 da Lei Complementar Estadual n.o 231/2005 que “Ao oficial, subtenente e sargento, será concedido um auxílio correspondente ao valor de menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, para aquisição de uniforme”. 3. O art. 26 do mesmo diploma legal, por sua vez, dispõe que “Posto é o grau hierárquico do oficial conferido por ato do Governador do Estado, sendo expedida a respectiva Carta Patente”. 4. A própria Administração Pública, ao responder o ofício subscrito pela Associação dos Sargentos, Subtenentes, Oficiais administrativos e Especialistas Ativos e Inativos PM/BM do Estado de Mato Grosso - ASSOAD, reconheceu o direito à percepção do auxílio pelos oficiais promovidos em 2014. 5. Como não há nos autos qualquer prova de que a Administração Pública regularizou o pagamento, impõe-se a procedência da ação. 6. Desse modo, faz jus o Recorrente ao auxílio denominado etapa-fardamento, decorrente de sua promoção ao posto e Major da PMMT, em 01/09/2014. 7. Sentença reformada. 8. Recurso conhecido e provido.

(RI 0505029-03.2014.8.11.0001, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA, julgado em 17/11/2017).

RECURSO INOMINADO. SARGENTO POLICIA MILITAR PROMOVIDO ANTES DE 01.01.2016. AUXÍLIO FARDAMENTO DEVIDO. INAPLICABILIDADE DO ART. 80-A DA LC 231/2005. INCLUÍDO PELA LC 244/200 E REGULAMENTADO PELO DECRETO ESTADUAL 8.178/2006. VALOR DO AUXÍLIO ETAPA-FARDAMENTO DEVE CORRESPONDER AO SUBSÍDIO DO POSTO OCUPADO PELO OFICIAL MILITAR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

“O Oficial, Subtenente ou Sargento da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, promovido até o dia 01.01.2016, tem direito de receber a verba denominada etapa fardamento, no valor do menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, salvo se o uniforme tiver sido fornecido pela Corporação. (art. 79 e 80-A da Lei Complementar Estadual no 231/2005 e art. 204 da Lei Complementar Estadual no 555/2014”. (Súmula no 01 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso atinente a Fazenda Pública).

Se em razão da promoção do Autor ao posto de 2a Sargento /PM, fato ocorrido em setembro de 2015, não foi paga indenização denominada de ETAPA FARDAMENTO, devido é o auxílio a este título.

Recurso improvido.(1010398-42.2019.8.11.0001, Relator VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, julgado em 07/07/2020).

POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – DIREITO AO RECEBIMENTO DO AUXÍLIO FARDAMENTO – INAPLICABILIDADE DO ART. 80-A DA LC 231/2005 – INCLUÍDO PELA LC 244/200 E REGULAMENTADO PELO DECRETO ESTADUAL 8.178/2006 – DIREITO AO RECEBIMENTO DO AUXÍLIO RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE – VALOR DO AUXÍLIO ETAPA-FARDAMENTO DEVE CORRESPONDER AO SUBSÍDIO DO POSTO OCUPADO PELO POLICIAL MILITAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“O Oficial, Subtenente ou Sargento da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, promovido até o dia 01.01.2016, tem o direito de receber a verba denominada etapa fardamento, no valor do menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, salvo se o uniforme tiver sido fornecido pela Corporação (art. 79 e 80- A da Lei Complementar Estadual no 231/2005 e art. 204 da Lei Complementar Estadual no 555/2014)” (Súmula 01 da Fazenda Pública pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso).

(1008006-32.2019.8.11.0001 Relator: Des(a). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA julgado em 13/07/2020).

Destaque-se, pois, que nos casos em que a própria Administração reconhece o direito do militar ao recebimento do auxílio fardamento, desnecessária a comprovação dos gastos com a aquisição. No caso, houve a juntada de manifestação técnica, parecer jurídico que atestam, reconhecem administrativamente o pleito, embora aleguem ausência de dotação orçamentária.

Em assim sendo, não havendo prova de pagamento do auxílio fardamento pela Administração Pública, faz jus o militar ao recebimento do que lhe é de direito, com base na legislação aplicável.

Como destacado, em 2014, a Lei Complementar no 555 de 2014 revogou a Lei Complementar
231/05
, e suas alterações posteriores, bem como disposições da Lei Complementar
26/93
e legislou sobre o tema nos artigos 128 e 129:

Art. 128 Fardamento é a denominação que se dá aos uniformes a que faz jus o militar estadual da ativa e convocado, para o desempenho de

suas funções regulamentares, sendo devida anualmente.

§ 1o Anualmente o Estado fará a entrega de um conjunto de fardamento contendo três fardas para o serviço operacional e uma farda de representação informal, acompanhadas dos apetrechos e insígnias do cargo, nos termos do Regulamento de Uniforme e do Regulamento de Insígnias da instituição.

§ 2o Comporá ainda o fardamento uma túnica definida pela instituição, quando o Regulamento de Uniforme disciplinar como obrigatório, que deverá ser entregue a cada 04 (quatro) anos ao militar estadual.

Art. 129 O militar receberá anualmente uma ajuda fardamento no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração, mediante requerimento, para fins de custear despesas com aquisição de fardamento, caso o Estado não cumpra com a obrigação prevista no artigo anterior até o mês de novembro de cada ano. (Redação vetada pelo Governador, mantida pela Assembleia Legislativa)

Parágrafo único: O militar da inatividade quando convocado para Conselho Especial de Justiça fará jus a uma ajuda fardamento.

Nas disposições transitórias, referida Lei Complementar no 555/2014 determinou que:

Art. 204 O disposto nos Arts. 128 e 129 entrarão em vigor em 1o de janeiro de 2016, permanecendo em vigor até esta data os dispositivos da
Lei Complementar no 231
, de 15 de dezembro de 2005, que tratam da etapa fardamento.

Todavia, apesar da declaração de inconstitucionalidade, de ofício, proferida pelo juízo de origem, se verifica que o TJMT já havia declarado a inconstitucionalidade dessa lei, com modulação de efeitos. Portanto, o artigo 129 “caput” e parágrafo único da Lei Complementar no 555/2014 – que possibilitavam a ajuda fardamento anual, no percentual de 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração, caso o Estado não cumprisse com a obrigação de proceder à entrega das fardas – foi declarado inconstitucional, por meio da ADI no 1000613-59.2019.811.0000:

Julgo

procedente
a presente ação para declarar a inconstitucionalidade formal dos arts. 92, §§ 1o, 2o e 3o; 129 e parágrafo único; 139 e parágrafo único; 140, incisos I, II e III e parágrafo único; 141; 142 e parágrafo único; 199, §§ 1o e 2o; 201 e 202 da Lei Complementar Estadual n. 555, de 29 de dezembro de 2014, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, por clara afronta aos arts. 9o; 39, parágrafo único, inciso II, alínea
b
e 40, inciso I, da Constituição de Mato Grosso, com efeitos
ex nunc
a partir do trânsito em julgado desta decisão. Em 08/08/2019.

Referido julgado fora mantido pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos da decisão proferida pelo Ministro Marco Aurélio, publicada em 12 de fevereiro de 2020 (ARE no 1252476).

Considerando que o processo transitou em julgado em 14/04/2020 e o pleito dos promoventes é referente aos anos de 2016 a 2018, com pedidos administrativos realizados e reconhecimento administrativo, sem qualquer prova de que a Administração Pública regularizou o pagamento, a procedência do pedido se impõe, uma vez que faz jus o recebimento em razão da modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade.

Ante o exposto, CONHEÇO

dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito
,
DOU-LHE PROVIMENTO ao recurso dos promoventes

para afastar a declaração de inconstitucionalidade e condenar o recorrido ao pagamento da ajuda fardamento relativa aos anos de 2016, 2017 e 2018 no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração, acrescido de juros moratórios calculados com base na caderneta de poupança, desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E a contar do respectivo vencimento de acordo com o tema no 905 do STJ, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

NEGO PROVIMENTO ao recurso do Estado de Mato Grosso e o condeno ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2021